Tribunal: TJDFT
Processo: 0719131-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – TIDEM. MAGISTÉRIO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABATIMENTOS DE DESCONTOS SOBRE O IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO INICIAL PARCIALMENTE PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de procedimento comum, declarou a decadência do direito da Administração Pública de rever os pagamentos indevidos, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I e II, do CPC. A controvérsia envolve o recebimento indevido da gratificação TIDEM por servidor que mantinha vínculo empregatício simultâneo com instituições privadas de ensino, em descumprimento ao regime de dedicação exclusiva exigido pela legislação.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição ou a decadência da pretensão de ressarcimento ao erário; (ii) estabelecer se houve má-fé do servidor no recebimento da gratificação TIDEM, a justificar a restituição dos valores, com eventual abatimento dos descontos legais incidentes.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A decadência prevista no art. 54 da Lei no 9.784/1999 não se aplica quando comprovada a má-fé do servidor, como no caso em que, ciente das exigências legais para concessão da TIDEM, mantém vínculo remunerado com instituições privadas, violando o regime de dedicação exclusiva.
4. A prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário segue o Decreto no 20.910/1932 e tem início com a ciência da Administração sobre o fato gerador do dano, conforme a teoria da actio nata. A instauração do processo administrativo em 2016 e a posterior notificação do servidor em 2021 interromperam a contagem do prazo prescricional, não havendo prescrição a ser reconhecida.
5. Configurada a má-fé, impõe-se o dever de ressarcimento dos valores indevidamente recebidos, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT.
6. O valor a ser ressarcido deve ser apurado com o abatimento dos montantes retidos pela Administração a título de imposto de renda e contribuição previdenciária, por não terem sido efetivamente percebidos pelo servidor.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A devolução de valores pagos indevidamente a título de gratificação por erro administrativo é devida quando não comprovada a boa-fé objetiva do servidor. 2. Os valores retidos a título de imposto de renda e contribuição previdenciária devem ser abatidos do montante a ser restituído ao erário, por não terem sido efetivamente repassados ao servidor.